Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-77.2023.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000017-77.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO VINICIUS FRAZAO CUNHA - CPF: 103.195.681-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLAUCINEY CEZAR DO NASCIMENTO - CPF: 963.409.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILCE DE OLIVEIRA SILVA CONCEICAO - CPF: 054.733.383-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS OSCAR BREDA TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), F. D. S. C. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, ART. 35, ART. 40, INC. VI, TODOS DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DA GUARNIÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – DENÚNCIA PRÉVIA E DETALHADA DADA POR MORADORES DA VIZINHANÇA AOS AGENTES ESTATAIS – COMPORTAMENTO FURTIVO POR PARTE DOS SUSPEITOS – LOCALIZAÇÃO DE DROGAS DURANTE A BUSCA PESSOAL REALIZADA, NA VIA PÚBLICA, EM FACE DA USUÁRIA E DO MENOR INFRATOR QUE ESTAVAM NA COMPANHIA DO APELANTE MOMENTOS ANTES –
MÉRITO
–
2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO, SUBSIDIADO PELO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL –

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DESIDERATO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS CONSTATADO – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAL MILITAR E POR USUÁRIO DE ENTORPECENTES, AMBOS IMPLICANDO O APELANTE NA MERCANCIA ILÍCITA – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO TÍPICA MANTIDAS –
3.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL –
IN DUBIO PRO REO –
CONDENAÇÃO PARCIALMENTE REFORMADA
–
4.
VINDICADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – MAUS ANTECEDENTES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS QUE OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE –
5.
REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA DEPRECIADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DOZE PORÇÕES DE MACONHA – CENTO E TRINTA E NOVE PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA, PRONTAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO – EXPRESSIVO ALCANCE DE DISSEMINAÇÃO DE DROGA COM ALTO PODER DELETÉRIO –
6.
ALMEJADA A ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
7.
VINDICADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPERTINÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO N. 33 DA TCCR/TJMT –
8.
RECLAMADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – ENUNCIADO N. 47 DA TCCR/TJMT –
9.
PLEITEADA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVAME À ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MAUS ANTECEDENTES – OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS EM TRÂMITE – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA –
10.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Afasta-se a alegada nulidade da busca domiciliar e a tese de ofensa ao preceito contido no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, pois, no caso, havia fundadas suspeitas a respaldar o ingresso da guarnição no imóvel, reveladas pela denúncia prévia dada por moradores da vizinhança aos policiais, a qual implicava o endereço como ponto de narcotráfico e informava as roupas usadas naquela data pelos suspeitos, dois dos quais empreenderam fuga para o interior do imóvel quando avistaram a viatura, tudo isso somado à localização de porções drogas ilícitas e de dinheiro em espécie durante a busca pessoal realizada em face dos outros dois suspeitos, abordados na calçada na via pública.

2.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelo policial que diligenciou na ocorrência e pelo usuário de drogas detido na companhia do apelante, ambos implicando-o na mercancia ilícita, a qual ressai evidenciada ainda a partir das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, as quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das mais de cem porções de pasta-base de cocaína e de maconha trazidas consigo pelo recorrente, tudo a inviabilizar a almejada absolvição por falta de provas e a desclassificação da conduta para porte de entorpecentes para consumo pessoal.

3.

Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar a existência do ânimo associativo permanente e estável na conduta do agente, voltado ao específico fim de desenvolver o narcotráfico, mostra-se de rigor a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal.

4.

A aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006 condiciona-se ao preenchimento cumulativo dos quatro requisitos estipulados na redação do próprio dispositivo legal, o que não se verificou
in casu
, pois, além dos concretos indicativos nos autos de que o apelante se dedica a atividades criminosas, trata-se ainda de portador de maus antecedentes, o que obsta a aplicação da minorante.

5.

Não havendo qualquer dúvida nos autos acerca da vultosa quantidade e do expressivo alcance de disseminação das 12 (doze) porções de maconha e das 139 (cento e trinta e nove) porções de pasta base de cocaína apreendidas, estas últimas substâncias de elevado potencial deletério à saúde humana, deve ser ratificada a valoração desfavorável atribuída à natureza e à quantidade das drogas, assim como preservada a consequente elevação da pena-base.

6.

Não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

7.

A quantidade de dias-multa restou fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade cumulativamente imposta, ao passo que o valor unitário de cada dia-multa atendeu à situação econômica do condenado, nos exatos termos do Enunciado Orientativo n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, desmerecendo assim qualquer reparo por parte desta instância
ad quem
.

8.

Não há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado à pena inferior a 08 (oito) anos, se presente circunstância judicial desfavorável, assim como se dá na espécie, em que a natureza e a quantidade dos entorpecentes foram depreciadas na fixação da pena-base.

9.

O risco à ordem pública, aferido a partir da quantidade e da diversidade dos entorpecentes apreendidos, assim como a probabilidade de reiteração delitiva derivada dos maus antecedentes do agente e da existência de outra ação penal tramitando em seu desfavor, por crime da mesma espécie, justificam a manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando que o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e foi condenado ao regime inicial fechado.

10.

Recurso de apelação conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade, e, no mérito, parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MAURÍCIO VINÍCIUS FRAZÃO CUNHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAURÍCIO VINÍCIUS FRAZÃO CUNHA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da ação penal n.º 1000017-77.2023.8.11.0051, em que o réu foi
condenado
à pena de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.100 (um mil e cem) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
e art. 35, c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei n.º 11.343/2006
, na forma do art. 69 do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 172756343, o apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade por ilicitude probatória
direta e por derivação, sob o argumento de que as provas angariadas pelos policiais na ocasião do flagrante teriam sido obtidas em manifesto contexto
de invasão domiciliar
. No mérito, pretende a
absolvição

de ambos os delitos
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas arrecadadas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Subsidiariamente, no que tange ao delito de narcotráfico, vindica
a
desclassificação
da conduta para porte de drogas para consumo pessoal; a redução da
pena-base
ao mínimo legal; e a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006 (
tráfico privilegiado
); tudo com o consequente abrandamento do
regime inicial
de cumprimento de pena; ao que acrescenta, por fim, o pedido de afastamento ou redução das
penas de multa
de ambos os crimes; o pleito de isenção das
custas processuais
e o requerimento de concessão da
liberdade provisória
.

Em contrarrazões vistas no ID 172756346, o Ministério Público rechaça, em parte, as pretensões defensivas e requer seja dado parcial provimento ao apelo, tão somente para isentar o apelante das custas processuais.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 178107161, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DECORRENTE DA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita a
preliminar
de nulidade
por ilicitude das provas obtidas durante a busca residencial e dos demais elementos delas derivados
,

alegando, em abono à arguição, que os policiais militares incorreram em
verdadeira invasão de domicílio
, na medida em que ingressaram no imóvel do apelante desprovidos de mandado judicial e sem a autorização do morador, motivados unicamente por denúncia anônima não sucedida de diligências investigativas, o que violaria o preceito contido no
art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal
, tudo a ensejar a consequente absolvição do acusado, por inexistência de provas válidas.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, a
preliminar
não
comporta acolhimento
, pois a simples aferição do desencadeamento fático que redundou nas buscas torna patente a
desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização do morador para o ingresso da força policial no domicílio
.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
[
ex vi
do art. 5.º, inc. XI, da CF88].

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, a análise concatenada das declarações prestadas em ambas as fases processuais pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência revela que, ao ingressarem na residência, os agentes estatais estavam imbuídos de fundadas razões para suspeitar da ocorrência de tráfico de drogas no interior do domicílio.

Com efeito, na delegacia, os policiais
Glauciney Cezar do Nascimento
e
Carlos Oscar Breda Teixeira
explicaram que faziam rondas pelo bairro São Lourenço quando foram parados por transeuntes, os quais noticiaram à guarnição que, em frente à casa situada na Rua Boa Vista, n.º 332, havia uma aglomeração de indivíduos comercializando drogas ilícitas, tendo os moradores da vizinhança detalhado inclusive as roupas usadas pelos suspeitos.

Munidos dessa notícia, os policiais se dirigiram até o local noticiado e, em frente ao imóvel, perceberam quatro indivíduos, inclusive o ora apelante
MAURÍCIO
, o qual trajava vestes semelhantes àquelas informadas na “denúncia anônima”, qual seja, um moletom de cores vermelha e preta, o que ensejou a abordagem, durante a qual foram localizados entorpecentes com três dos quatro abordados (ID 172756259 e ID 172756261).

Em juízo
, o único policial militar ouvido,
Glauciney Cezar do Nascimento
, confirmou a contento as fundadas razões que levaram à busca pessoal e, posteriormente, à busca domiciliar.

Com efeito,
Glauciney
esclareceu que a sua equipe realizava rondas pelo bairro quando foi avisada por moradores da região a respeito da traficância realizada no
locus delicti
e ratificou que, após a notícia-crime, os policiais se deslocaram até a residência, em frente à qual se depararam com quatro indivíduos, dois dos quais empreenderam fuga durante a abordagem, especificamente o apelante
MAURÍCIO
e a pessoa de
Vitório
.

Outrossim, a testemunha elucidou que, já com os dois indivíduos abordados na calçada da via pública, quais sejam, a pessoa de
Letícia
e o menor
F. D. S. C.
, foram localizadas diversas porções de narcóticos e certa quantia de dinheiro em espécie, após o que os agentes lograram deter também o recorrente
MAURÍCIO
e
Vitório
, em um corredor que levava à residência situada aos fundos do terreno, sendo que, no interior da bolsa trazida por
MAURÍCIO
a tiracolo, os agentes de segurança encontraram várias porções de drogas, balança de precisão e mais de R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie.

Ainda de acordo com a testemunha
Glauciney
, durante a entrevista informal com a guarnição, o próprio apelante disse que não era o proprietário da casa e que a residência estava abandonada e, só então, os policiais ingressaram no domicílio.

A respeito da dinâmica que cingiu a abordagem, relatou
Glauciney
,
in verbis
:

“
Era um corredor. A residência, ela fica ao fundo de outro imóvel.

Esse imóvel à frente, esse nós fizemos adentramento.
Esse local que eles foram abordados.
Dois foi na via pública, na calçada
. E
dois foram detidos no corredor que dá acesso à residência aos fundos
. (...).
Dois foram abordados na via pública e dois tentaram empreender fuga por um corredor que dá acesso à residência aos fundos
. Eles foram detidos nesse acesso ao corredor. (...).
Foi perguntado quem mora na residência. O MAURÍCIO respondeu que nenhum deles morava na residência, que era uma casa abandonada e que servia como ponto de entorpecentes. Posterior a isso, a gente adentrou à residência
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 172756326) – Destaquei.

Ao que se pode extrair da prova testemunhal, portanto, os policiais haviam recebido
denúncia
revestida de detalhamentos
, advinda dos moradores do próprio bairro onde ocorria a difusão ilícita de entorpecentes
, dando conta do
endereço exato onde ocorria o crime
e das
roupas trajadas pelos suspeitos
, após o que se deslocaram ao imóvel noticiado,
depararam-se com quatro indivíduos na calçada, vestindo roupas com características semelhantes àquelas informadas, dois dos quais empreenderam fuga quando avistaram a viatura
, tudo a constituir fundada suspeita para
busca pessoal realizada em via pública
, que, por sua própria natureza, exige menor rigor procedimental, e também para a
busca domiciliar
que a sucedeu.

Nesse sentido colho os recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.
O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional.

4.
Fugir ao avistar viatura
, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e
reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública
. 5.
Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência
”
. (STF - RHC: 229514 PE, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023) – Destaquei.

“4. Na hipótese,
o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes
, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: ‘Molhou! Molhou! Joga fora’. Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel (...)”
. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022) – Destaquei.

Destaque-se ainda que, ao que se pode extrair do depoimento judicial da testemunha
Glauciney
, o apelante
MAURÍCIO
e terceiro
Vitório
empreenderam fuga quando notaram a presença da viatura policial, porém, a pessoa de
Letícia
e o adolescente
F. D. S. C.
foram abordados e revistados em plena via pública e, com eles, foram encontradas diversas porções de maconha e de cocaína, além de dinheiro em espécie, o que traduziu fundadas razões para que os policiais adentrassem no corredor externo da residência e detivessem o recorrente e o terceiro indivíduo.

Em outras palavras,
parte das drogas ilícitas apreendidas nestes autos foram achadas com a usuária e com o menor infrator, em plena via pública
, ao que se sucedeu a detenção do apelante, no corredor que levava à residência, e à localização do restante dos narcóticos, da balança de precisão e de mais de mil reais em espécie, tudo em uma bolsa trazida a tiracolo pelo acusado, o qual
admitiu que a casa era abandonada e utilizada como ponto de narcotráfico
e, somente depois disso, os agentes estatais realizaram buscas no interior do imóvel.

Nos termos colocados pelo d. juízo
a quo
, ao rejeitar idêntica questão preliminar em sede da sentença,
“a existência de
denúncias anônimas
, aliadas a
abordagem dos suspeitos em via pública
,
localização da droga em busca pessoal
e
indicação da residência como sendo ponto de droga
, realizada, inclusive,
pelo próprio Acusado
são circunstâncias do presente caso que evidenciam a
justa causa
exigida para adoção de medidas investigativas para apuração do crime de tráfico de entorpecentes”
. (ID 172756327 - Pág. 2) – Destaquei.

Nesse contexto, tanto foi legítima a suspeita dos agentes de segurança pública que resultou na efetiva apreensão de entorpecentes durante busca pessoal em via pública antes do ingresso dos policiais na vivenda, além de dinheiro em cédulas diversas e de outros apetrechos comumente utilizados na traficância.

Não é demais repisar que a abordagem em questão ainda decorreu do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há,
in casu
, ilicitude na revista pessoal e na busca domiciliar que a sucedeu.

Impende consignar que a
denúncia
recebida dos moradores da vizinhança foi apenas o
impulso para que a Polícia Militar
efetivasse o seu
dever legal de agir
e não merece descrédito, pois, além de
detalhada
, foi
sucedida de diligências
durante as quais os policiais notaram
comportamento furtivo dos suspeitos em frente ao imóvel
e
localizaram drogas ilícitas com dois dos indivíduos na calçada
, antes de deter o apelante no interior do terreno e de encontrar, em sua bolsa, outras porções de narcóticos, balança de precisão e considerável quantia pecuniária.

Sobre o tema ora em comento, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) III - A partir da leitura dos autos (e-STJ fls. 71-79),
não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo
, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso”
(AgRg no HC n. 818.239/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023) – Destaquei.

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os policiais estavam imbuídos de fundadas razões que legitimaram a revista pessoal em via pública e o posterior ingresso na residência
[
denúncia dada por moradores da vizinhança, detalhando o local onde ocorria o crime e as vestes usadas pelos suspeitos, assomada à fuga de dois agentes quando viram a viatura e à localização de drogas durante busca pessoal realizada na via pública
], não havendo o que se falar, portanto, nulidade.

A propósito:

“1

-
Diante da
demonstrada forte suspeita das práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático presenciado
in loco
pelos policiais
, e em se tratando de crime permanente,
é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio

ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial ou de prova a demonstrar que, de fato, houve autorização do morador para que os policiais ingressassem na residência;
principalmente porque
,
in casu
, além de o paciente ser flagrado com drogas, em via pública
, os policiais encontraram outras tantas porções de maconha e cocaína, escondidas na sua casa
”.
(N.U 1006316-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) – Destaquei.

Com base nessas premissas,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, extrai-se da denúncia que, em data não apurada, mas sabidamente até o dia 23/12/2022, na residência particular situada na Rua Boa Vista, n.º 332, bairro São Lourenço, na Comarca de Campo Verde/MT, o apelante
MAURÍCIO VINÍCIUS FRAZÃO CUNHA
associou-se com o adolescente
F. D. S. C.
para o fim de juntos praticarem o tráfico de drogas (
Fato 01
).

Infere-se da denúncia também que, no dia 23/12/2022, por volta das 19h00min, em frente à residência localizada na Rua Boa Vista, n.º 332, bairro São Lourenço, na Comarca de Campo Verde/MT, o recorrente
MAURÍCIO
, em unidade de desígnios e envolvendo o aludido menor de idade na conduta ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendia e trazia consigo, para fins diversos do consumo próprio, substâncias entorpecentes consistentes em 01 (uma) porção grande de maconha; 103 (cento e três) pedras de pasta-base de cocaína; outras 36 (trinta e seis) pedras da mesma substância; e mais 08 (oito) porções de maconha (
Fato 02
).

Segundo a proposição ministerial, na noite de 23/12/2022, durante rondas de rotina no bairro São Lourenço, policiais militares foram acionados e informados por terceiras pessoas de que ocorria a comercialização de entorpecentes no endereço residencial discriminado alhures, narrando a preambular que a notícia dava conta inclusive das roupas trajadas pelos suspeitos que estariam traficando em frente ao imóvel, razão pela qual a guarnição se dirigiu para atender à ocorrência e, no local, os agentes estatais se depararam com o apelante, que vestia roupas semelhantes àquelas informadas à polícia, na companhia do inimputável, em frente ao domicílio previamente implicado como ponto de tráfico, onde também estavam os usuários de drogas
Vitório Marinho Batista
e
Leticia Thauani Pontes Gomes
, para a qual o adolescente vendeu 08 (oito) porções de maconha.

À luz destes fundados motivos, os policiais abordaram os suspeitos e, em busca pessoal realizada em face do apelante, encontraram com ele 01 (uma) porção grande de maconha, 103 (cento e três) pedras de pasta-base de cocaína, além de uma balança de precisão e de R$ 1.210,00 (mil e duzentos reais), em notas diversas, tudo acondicionado no interior de uma bolsa que ele portava.

Já com o menor infrator foram localizadas 36 (trinta e seis) pedras de pasta-base de cocaína e R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais) em cédulas diversas, ao passo que, com a usuária, foram achadas 11 (onze) porções de maconha e R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), em notas trocadas.

Por fim, a denúncia destaca que, no interior da residência, foi encontrado rolo de plástico filme e que o próprio recorrente admitiu aos policiais que a casa era um ponto de narcotráfico, ao passo que os usuários detidos implicaram o acusado e o adolescente como vendedores de drogas ilícitas.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas penas dos crimes previstos no
art. 33 e art. 35, ambos c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do crime tráfico de drogas
– subsidiado pelo pleito de desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n.º 11.343/2006]:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 172756254); do termo de exibição e apreensão (ID 172756260); do auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 172756277); do registro fotográfico das drogas, dinheiro e petrechos apreendidos (ID 172756278); do laudo de exame pericial definitivo, atestando que as substâncias confiscadas apresentaram resultado positivo para a presença de maconha e de cocaína, psicotrópicos de uso proscrito no território brasileiro (ID 172756325); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
MAURÍCIO VINÍCIUS FRAZÃO CUNHA

no evento delitivo e a respaldar a sua condenação pelo crime de narcotráfico, na medida em que o apelante foi surpreendido em flagrante justamente enquanto
trazia consigo
maconha e pasta-base de cocaína,
para fins de comercialização
, inclusive
logo após realizar a venda
de algumas porções para uma usuária.

A situação de flagrância restou amplamente confirmada sob o crivo do contraditório judicial, notadamente em por meio dos depoimentos prestados
em juízo
pelas testemunhas
Gluaciney Cezar do Nascimento
e
Vitório
Marinho Batista
, os quais são pródigos ao atestar tanto a
propriedade do recorrente sobre os narcóticos confiscados quanto o desiderato mercantil das substâncias.

Com efeito, perante a autoridade judiciária, o policial militar
Gluaciney Cezar do Nascimento
declarou que, na data fatídica, fazia patrulhamento pelo bairro São Lourenço, quando moradores da vizinhança pararam a sua equipe e indicaram um local que funcionava como ponto de narcotráfico, após o que os agentes estatais, já em posse de informações sobre os suspeitos que ali traficavam, deslocaram-se até o imóvel noticiado.

O testemunhante disse também que, ao chegar no local, sua guarnição visualizou os suspeitos e logrou êxito em abordar dois dos indivíduos, ao passo que os outros dois agentes, especificamente o recorrente
MAURÍCIO
e a pessoa de
Vitório
, correram para o interior da residência, mas também vieram a ser detidos, sendo que, em poder de três dos abordados foram localizadas substâncias entorpecentes.

O declarante prosseguiu narrando que, embora o réu
MAURÍCIO
e a pessoa de
Vitório
tenham inicialmente corrido para o interior do imóvel, foi possível achar drogas ilícitas com os suspeitos inicialmente abordados já na calçada da via pública, quais sejam, a pessoa de
Letícia
e o adolescente
Francisco
, os quais traziam com eles porções de maconha e de pasta-base de cocaína, além de certa quantia pecuniária em espécie.

No que toca ao apelante
MAURÍCIO
, de acordo com a testemunha compromissada, foram encontradas porções de pasta-base de cocaína, balança de precisão e mais de R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, tudo no interior de uma bolsa que o recorrente trazia a tiracolo; enquanto que, com
Vitório
, nada de ilícito foi apreendido, porém, segundo o depoente, ele admitiu ser usuário de entorpecentes.

Gluaciney
aduziu que, em entrevista informal com o recorrente, o próprio
MAURÍCIO
informou que não morava na residência, que o imóvel estava abandonado e que o local era utilizado como ponto de comercialização de drogas ilícitas.

Por oportuno, urge destacar que
o fato de a testemunha consistir no policial militar que diligenciou na prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato, especialmente quando se trata de testemunho harmônico e consentâneo com as demais provas e se inexiste nos autos qualquer indicativo de que, ao agente de segurança pública, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o apelante no evento ilícito, exatamente como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe justamente que
“Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

In casu
, o depoimento judicial de
Gluaciney
vai ao encontro das declarações prestadas pela testemunha
Vitório Marinho Batista
, o qual confirmou em audiência instrutória que foi um dos indivíduos abordados juntamente com o réu na data fatídica e, sob o crivo do contraditório,
admitiu ser usuário de drogas ilícitas e revelou que já comprou entorpecentes anteriormente com o apelante

MAURÍCIO
VINÍCIUS FRAZÃO CUNHA
e com o adolescente
F. D. S. C.
naquela mesma residência onde ocorreu a abordagem policial.

Na mesma toada, a testemunha
Leticia Thauani Pontes Gomes
aduziu em juízo que, na data fatídica, encontrava-se em frente ao
imóvel

porque havia se dirigido ao local para adquirir drogas, complementando que, quando as pessoas presentes foram abordadas pela guarnição policial, ela havia acabado de comprar 08 (oito) porções de maconha (
“oito chips de brown”
) do menor
F. D. S. C.
,

razão pela qual parte dos entorpecentes estava em seu poder quando ela foi revistada.

Diante deste cenário probatório, considerando a vastidão de elementos capazes de atestar a
propriedade do apelante

MAURÍCIO
sobre os entorpecentes confiscados nestes autos e a
finalidade mercantil das substâncias
, parte das quais havia sido inclusive comercializada momentos antes da abordagem e vendida para uma usuária pelo adolescente infrator, em unidade de desígnios com o acusado,
descabe acolher o pleito de absolvição por falta de provas
.

Da mesma forma,
tampouco há que se falar em desclassificação
da conduta para porte ou posse de drogas para consumo pessoal.

Como é cediço,
o

art. 28, § 2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente

– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Na hipótese, a princípio, chamam a atenção a
quantidade
e a
diversidade
drogas de naturezas distintas que foram achadas em poder do recorrente e do menor infrator, na medida em que o termo de apreensão, o auto de constatação preliminar de substância entorpecente e o laudo de exame pericial definitivo atestam a localização de
139 (cento e trinta e nove) pedras de pasta-base de cocaína
e
12 (doze) porções de maconha
.

Ademais, embora a totalidade das substâncias entorpecentes não tenha sido pesada, não há como ignorar que se trata de
vultosa quantidade de narcóticos
, conforme revela o
registro fotográfico
coligido no ID 172756278, o qual permite aferir as grandiosas dimensões da primeira porção de maconha, armazenada em tablete com o mesmo tamanho e muito mais alta que os aparelhos celulares ao seu redor, e também as expressivas proporções das 05 (cinco) maiores pedras maciças de pasta-base base cocaína.

Além disso, é de se notar que
134 (cento e trinta e quatro) das porções menores de pasta-base de cocaína já estavam fracionadas em “cabecinhas” de proporções e peso semelhantes
, assim como
09 (nove) porções de maconha
, já embaladas em invólucros plásticos,
todas prontas para a comercialização e distribuição ao consumo de terceiros
.

Outrossim, além das substâncias, foram encontrados em poder do recorrente, na mesma bolsa trazida por ele, uma
balança de precisão
e de
R$ 1.210,00 (mil e duzentos reais), em notas diversas
, após o que veio a ser localizado um
rolo de plástico filme
no interior da residência, de modo que a existência de
petrecho comumente associados ao comércio malsão
e a
considerável quantia pecuniária
certamente corroboram a
finalidade comercial da droga apreendida com o réu
, o qual, frise-se, informou na delegacia que
não possui profissão e que não aufere renda lícita
.

Não bastasse, em atenção ao
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, assim como à
conduta
do agente, ressalte-se que o recorrente foi abordado e preso após ser
implicado por transeuntes como traficante
e depois de
correr da viatura policial
para o interior de
imóvel
que, segundo ele próprio admitiu à guarnição,
funcionava como ponto de venda de drogas
, não se descurando ainda que o usuário
Vitório Marinho Batista
, quando ouvido
em juízo
, revelou já ter comprado narcóticos do recorrente
MAURÍCIO
e do menor
F. D. S. C.
naquela casa.

Some-se a isso o depoimento judicial da usuária
Leticia Thauani Pontes Gomes
, a qual asseverou que logo antes da abordagem policial,
havia acabado de comprar 08 (oito) porções de maconha com o referido adolescente
, o qual, ao ser ouvido exclusivamente na fase extrajudicial, admitiu que usava a residência do apelante para difundir entorpecentes ilícitos (ID 172756265).

Diante de todas essas particularidades, não resta dúvida de que o apelante
vendia

substâncias entorpecentes, inclusive com o envolvimento de adolescente, e que, na data fatídica,
trazia consigo
material proscrito com
finalidade comercial
, o que inviabiliza o acolhimento dos pedidos de absolvição por falta de provas e de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

2.

Do pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas
:

Como é cediço,
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e artigo 34 da Lei n.º 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material de qualquer das infrações visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que se exige ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente,
em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas sceleris
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar, com a certeza necessária, a presença do dolo específico na conduta do réu, havendo
dúvida intransponível
quanto à existência
in casu
do ânimo associativo duradouro e estável entre ele o menor
F. D. S. C.

Deveras, o único policial ouvido na etapa judicial,
Glauciney Cezar do Nascimento
, ao ser indagado acerca do conluio mantido entre o réu e o adolescente, limitou-se a dizer que eles foram flagrados juntos na residência, nada discorrendo acerca da natureza do vínculo associativo entre eles.

Tanto é assim que, para condená-lo pelo crime de associação para o tráfico, a sentença impugnada embasa-se unicamente na elevada quantidade de drogas apreendida e no depoimento do usuário
Vitório Marinho Batista
, o qual alega já ter comprado entorpecentes com a dupla anteriormente na mesma residência.

Com efeito, a testemunha
Vitório
realmente declarou, perante a autoridade judiciária, já ter comprado substâncias ilícitas com o acusado e o menor, o que é corroborado pelo depoimento extrajudicial do próprio inimputável, o qual admitiu na delegacia que vendia drogas na residência diligenciada.

No entanto,
não é possível extrair desses elementos cognitivos, com certeza,
se o vínculo subjetivo existente entre o réu e o adolescente adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de
associação para o narcotráfico
ou se consistiu tão somente em
concurso eventual de pessoas
e
coautoria mediante divisão de tarefas
, não bastando eventual reiteração delitiva para se declarar com precisão que se trata da primeira hipótese.

Da mesma forma, o elevado volume de drogas confiscado e a apreensão de petrechos comumente usados no comércio malsão tampouco bastam para traduzir, de maneira indene de dúvidas, o liame subjetivo permanente e estável porventura existente entre dupla
e a intenção autônoma dos agentes de compor uma
societas sceleris
propriamente dita.

Aqui, esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, não havendo como reconstruir materialmente cenário que diz respeito ao âmbito puramente intelectual e epistêmico.

Deste modo, o dolo de “associar-se” deve ser inferido a partir de elementos de convicção que apontem para a vontade dos agentes em integrar, de maneira permanente, estável e autônoma, uma sociedade voltada à traficância, a exemplo de
conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pelos congregados a fim de regimentar a sua associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do grupo etc.
, o que
não
se verificou na presente hipótese.

Oportunamente, consigne-se que, embora o termo de apreensão e o registro fotográfico do material confiscado atestem que, por ocasião do flagrante, foram apreendidos com o apelante e demais suspeitos
04 (quatro) aparelhos celulares, não há notícia nos autos acerca da realização
– ou mesmo de representação ou requerimento por parte do delegado ou do
Parquet
–
de perícia ou extração de dados dos aludidos dispositivos
, a fim de se obter indicativos mais certeiros a respeito do elemento subjetivo que envolvia a conduta dos agentes.

Em suma, as particularidades de fato comprovadas durante a tramitação processual, quais sejam,
expressiva quantidade de entorpecentes
,
fracionados em centenas de porções individuais
e
acompanhados de vultosa quantia pecuniária sem procedência lícita
e de
petrechos comumente associados ao tráfico
, a meu ver, prestam-se a comprovar
circunstâncias objetivas
, como a concorrência do apelante e do menor para a traficância, porém, são insuficientes para atestar, com a certeza que exige uma condenação no Direito Penal,
circunstâncias subjetivas
como a vontade interna da dupla em se associar de maneira perene para o comércio malsão.

Em situações semelhantes, não decidiu de maneira diversa o e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
No caso, os elementos relativos à estabilidade e à permanência foram deduzidos da apreensão de significativa quantidade de drogas e de petrechos comuns na prática da narcotraficância
, quando da realização de operação na localidade, além dos depoimentos policiais atestando que ‘é notória a existência da facção denominada 'Comando Vermelho (CV)' na Comunidade Nova Holanda’ e que "não era possível que os acusados estivessem ali sem prévia associação com os demais traficantes integrantes da referida facção" (fl. 31).
2. Ocorre que, ao que consta,
não houve investigação prévia ou qualquer elemento de prova capaz de apontar que os Pacientes estavam associados, de forma estável (sólida) e permanente (duradoura), entre si ou a outrem
. (...).
3. Não se pode referendar uma condenação por associação para o tráfico pautada apenas em ilações a respeito do local em que apreendidas as drogas
etiquetadas
e os petrechos comumente utilizados na endolação de entorpecentes
, pois isso equivaleria a validar a adoção de uma seleção criminalizante norteada pelo critério espacial, em que as vilas e favelas são mais frequentemente percebidas como "lugares de tráfico", em razão das representações desses espaços territoriais como necessariamente associados ao comércio varejista de drogas (...).
4. Desse modo,
de rigor a absolvição dos Pacientes pelo delito de associação para o tráfico
. (...)”.
(HC n. 739.951/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022) – Grifei.

Em outras palavras, é possível que o apelante e o menor

tenham se congregado entre si,
mediante um
planejamento prévio de associação duradoura e estável, extrapolando
a reunião ocasional com divisão de incumbências e excedendo a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca,
e tenham atingido o dolo específico e o intento autônomo que condicionam a configuração do delito do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair sem dúvida tal conclusão,
impõe-se reconhecer o mero concurso de pessoas e a hipótese de coautoria com divisão de tarefas
, a qual se encontra, esta sim, cabalmente comprovada nos autos
.

Não é outra a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1. De acordo com a jurisprudência desta Casa,
para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa
.2. Na espécie,
não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente do acusado para a prática do comércio de estupefacientes
”.
(AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) – Grifei.

“1.
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que
a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006
”.
(AgRg no AREsp 1676091/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 18/08/2020, DJe 31/08/2020) – Destaquei.

Na mesma toada firmou-se a jurisprudência deste e.
TJMT
:

“5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Dá-se, pois,
parcial provimento

à insurgência defensiva
,
a fim de
ABSOLVER
o apelante

do crime de
associação para o tráfico de drogas
.

3.

Do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado
:

Como é cediço,
a incidência da
minorante
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia do redutor diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que o recorrente
não
faz jus à aplicação do redutor
.

De início, friso que a diversidade e a elevada quantidade de drogas,
in casu
, foi utilizada pelo juízo sentenciante na primeira fase da dosimetria, não podendo novamente laborar em desfavor do condenado na terceira etapa da individualização, sob pena de
bis in idem
; ao passo que, nesta instância revisora, foi parcialmente reformada a sentença, no que tange à condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Ainda assim, é possível extrair das provas dos autos demonstrativos concretos de que o
increpado se dedica a atividades criminosas
, pois as próprias idiossincrasias do
modus operandi

utilizado pelo recorrente revelam
sofisticação
e a
destreza
na distribuição de substâncias entorpecentes que
não condizem com o traficante iniciante ou de “primeira viagem”
.

Tanto é assim que ele se utilizava de um imóvel unicamente para comercializar drogas e contava com o auxílio de um adolescente na empreitada iníqua.

Ademais, os documentos coligidos aos autos revelam que o apelante possui outros procedimentos criminais tramitando em seu desfavor, inclusive
condenação recente
proferida em primeiro grau na ação penal n.º 1004267-61.2020.8.11.0051, por
delito da mesma espécie (tráfico de drogas)
, o que, embora não sirva para, por si só, obstar a incidência da minorante, presta-se a corroborar a sua inaplicabilidade, de maneira suplementar (ID 172756289 e ID 172756293).

Não bastasse, tem-se ainda que o recorrente é
portador de
MAUS ANTECEDENTES
, consoante se infere do Processo Executivo de Pena n.º 2000085-36.2023.8.11.0010, em que
MAURÍCIO
cumpre reprimenda imposta no bojo da ação penal n.º 1002769-56.2022.8.11.0051, decorrente da condenação pelo crime de
roubo majorado
,
praticado em
17/03/2022
, com
trânsito em julgado no dia
18/10/2023
.

Como se sabe, condenações definitivas por
fato anterior
ao crime descrito na denúncia,
ainda que o trânsito em julgado tenha se operado em momento posterior ao delito
sub judice
, prestam-se a configurar
MAUS ANTECEDENTES
e, com isso, impedir a aplicação do tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

“5.
Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que
condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos
, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar
maus antecedentes
e, nesse contexto,
impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado
, por expressa vedação legal”
. (AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023) – Destaquei.

Refuta-se
, pois, o pedido de incidência do
tráfico privilegiado
.

4.

Do pedido de redução da pena-base do crime de tráfico
:

Depreende-se da r. sentença objurgada que a pena-base do crime de tráfico de drogas afastou-se 10 (dez) meses do mínimo legal e restou fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em virtude da valoração desfavorável atribuída à
QUANTIDADE
e à
NATUREZA
das substâncias ilícitas,
ex vi
do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

A fundamentação aventada pela MM.ª Magistrada singular é
idônea
e deve ser
ratificada
nesta instância
ad quem
.

Isto porque, conforme exposto em linhas volvidas, o auto de constatação preliminar de substância entorpecente, seu anexo fotográfico e o laudo de exame pericial definitivo atestam que a prisão do recorrente culminou no confisco de
139 (cento e trinta e nove) pedras de pasta-base de cocaína
e

12 (doze) porções de maconha
, o que certamente desborda do tipo penal.

Além disso, o registro fotográfico de ID
172756278 atesta as
grandiosas dimensões da principal porção de maconha
, armazenada na forma de
tablete
, com
proporções equivalentes aos aparelhos celulares ao seu redor
, e muito maior em altura que os dispositivos telefônicos, sendo possível inferir da foto, ainda, o
expressivo tamanho das cinco maiores pedras maciças de pasta-base base cocaína
.

A mesma fotografia demonstra também que
as 134 (cento e trinta e quatro) porções menores de pasta-base de cocaína
e as
09 (nove) porções menores de maconha já estavam todas fracionadas
em porções similares,
prontas para a comercialização e para a entrega ao consumo de terceiros
.

Deste modo, embora a totalidade do entorpecente não tenha sido pesada, os elementos probatórios coligidos ao feito não deixam dúvida quanto à
vultosa quantidade de drogas
e ao
alcance da disseminação dos entorpecentes
no caso concreto, dentre os quais, frise-se, centenas de porções de pasta-base de cocaína, substância revestida de alto poder deletério à saúde humana.

A propósito:

“III - No presente caso, o Tribunal de origem, de
forma motivada
e de acordo com o caso concreto,
atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza altamente deletéria dos entorpecentes apreendidos com o paciente
, vale dizer, 16,9g de
crack, distribuídos em 75 porções, para exasperar a pena-base
no patamar de 1/6. Precedentes”.

(AgRg no HC n. 821.244/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023) – Destaquei.

Ante o exposto, conserva-se inalterada a pena-base do crime de tráfico de drogas.

5.

Da materialização da nova reprimenda e regime inicial
:

Considerando que o apelante foi absolvido do crime de associação para o tráfico de drogas nesta instância revisora e que, por outro lado, a reprimenda decorrente do delito de narcotráfico permaneceu inalterada, reajusto a
pena
final
e
definitiva
do réu para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Em que pesem os pleitos defensivos de afastamento ou redução da pena de multa, formulados com base na alegada hipossuficiência econômica do condenado, saliento
a pena de multa prevista no preceito secundário da norma tipificada no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06
detém natureza jurídica de

sanção penal patrimonial
e possui
caráter
cumulativo
por força do próprio imperativo legal
, de modo que o seu decote pela via hermenêutica poderia implicar em arbítrio judicial e em ofensa ao princípio da legalidade, previsto art. 5.º, inc. XXXIX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, já assentou o Superior Tribunal de Justiça que
“4. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”
.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022)
– Negritei.

Outrossim, é igualmente
inviável reduzir a pena de multa imposta
.

Como se sabe,
a sanção pecuniária é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas: a primeira, visando definir a
quantidade de dias-multa
, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade alcançada [art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP]; e a segunda, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa
, de acordo com as possibilidades econômicas do apenado [art. 49, §1.º, c/c art. 60, do CP].

É o que dispõe o
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

In casu
, a sanção pecuniária guardou a devida correspondência com a pena privativa de liberdade cumulativamente imposta, ao passo que eventual pobreza do condenado foi igualmente observada pelo juízo
a quo
, que
arbitrou o valor unitário de cada dia-multa na mínima fração legal
, de modo que, acaso ainda assim o sentenciado experimente dificuldade ou impossibilidade de pagamento, o momento certo de se insurgir é na fase executiva, perante o juízo da execução.

A propósito:

“
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa
e a de prestação pecuniária
. (...)”
.
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019) – Grifei.

Na mesma toada,
dou por prejudicado o pedido de
isenção das custas processuais
, pois é possível inferir que tal pretensão já foi contemplada na sentença (ID 172756327 - Pág. 20), sendo certo ainda que o momento processual escorreito para tratar do tema consiste na fase da Execução Penal.

Com relação ao
regime inicial
, conserva-se o modo prisional
FECHADO
, tal qual eleito na sentença, pois, a despeito do
quantum
de pena
in concreto
, trata-se de sentenciado
portador de maus antecedentes
e que possui
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, especificamente a natureza e a quantidade de drogas,
ex vi
do art. 33,§3.º e art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Não há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado a pena inferior a 8 anos se presente circunstância judicial desfavorável
, nos termos dos arts. 33, §§ 2º, ‘c’, e 3º, e 59 do Código Penal
. 2. Agravo regimental não provido”
. (AgRg no HC n. 848.559/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023) – Grifei.

É também o entendimento consolidado no
Enunciado Orientativo n.º 47
da jurisprudência uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT, cuja redação dispõe que
“47.
A valoração negativa da quantidade
e natureza
do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

6.

Do pedido de liberdade provisória
:

Por derradeiro, o apelante postula o direito de recorrer em liberdade e, neste particular tocante, razão tampouco lhe assiste, pois, na hipótese,
subsistem inalterados os requisitos autorizadores e ensejadores da prisão preventiva
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, tem-se que as provas coligidas aos autos foram suficientes para respaldar a condenação do réu em primeiro grau de jurisdição e a manutenção do édito condenatório nesta instância
ad quem
, estando, pois, satisfeito o pressuposto da “fumaça do cometimento do delito” [
ex vi
do AgRg no RHC 131.502/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

No que tange ao
periculum libertatis
, resta inarredável reconhecer o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado à
ordem pública
e à incolumidade coletiva, máxime considerando a gravidade em concreto da conduta, aferida a partir da
quantidade e da natureza das drogas apreendidas
nestes autos, notadamente
139 (cento e trinta e nove) porções de pasta-base de cocaína
, droga revestida de elevado poder deletério à saúde humana.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 25
, o qual prevê que
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Além disso, é
evidente a probabilidade de reiteração delitiva
, pois os documentos de ID
172756289 e ID 172756293 evidenciam que o recorrente possui
outros procedimentos criminais tramitando em seu desfavor
, dentre os quais a ação penal n.º 1004267-61.2020.8.11.0051, em que foi recentemente condenado em primeira instância, por
delito da mesma espécie [tráfico de drogas]
, o que traduz risco de recalcitrância, consoante o
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT.

Aliás, extrai-se do PEP n.º
2000085-36.2023.8.11.0010 que
MAURÍCIO
é portador de
maus antecedentes
, pois, atualmente, cumpre pena imposta na ação penal n.º 1002769-56.2022.8.11.0051, em que foi condenado pelo crime de
roubo majorado
,
ocorrido em
17/03/2022
, com
trânsito em julgado no dia
18/10/2023
.

Em situações semelhantes, o e. Tribunal da Cidadania tem decidido que
“como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte,
maus antecedentes
, reincidência
ou até mesmo outras ações penais
ou inquéritos
em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva
e, assim, garantir a
ordem pública
”
. (RHC n. 156.048/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022) – Grifei.

Não bastasse, o apelante permaneceu segregado pelo curso de toda a instrução criminal,
particularidade que, por consectário lógico,
obsta a possibilidade de recorrer em liberdade
, especialmente diante do
regime inicial fechado
eleito na sentença e da subsistência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar.

A propósito:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Negritei.

Em suma, estando
demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
, é de se considerar
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.º, do CPP
.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública”
.

(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) – Negritei.

Com isso,
mantém-se a prisão preventiva
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
MAURÍCIO VINÍCIUS FRAZÃO CUNHA
, a fim de
REJEITAR
a preliminar de nulidade
, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, somente para
absolver
o réu do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006 e, por conseguinte, reajustar sua pena final e definitiva para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, mantendo-se inalterada, nos demais termos,
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da ação penal n.º 1000017-77.2023.8.11.0051.

Considerando que já foi expedida a guia de recolhimento provisória (ID 172756349),
oficie-se

COM URGÊNCIA
o Juízo da Execução Penal, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023